Tribunal: TJDFT
Processo: 0812304-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos recorridos em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
1.1. Os embargantes alegam que não há nos autos qualquer decisão concessiva da gratuidade de justiça à embargada, tampouco fundamentação no acórdão. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, reconhecendo-se que a embargada não faz jus ao benefício da justiça gratuita, com base nas fichas financeiras juntadas aos processo, e que seja afastada a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios a que foi condenada.
1.2. Em contrarrazões, a embargada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, caso se entenda que os embargos possuam caráter protelatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, a concessão da gratuidade de justiça à recorrente constou do voto da relatoria: “Recurso tempestivo e adequado; dispensado de preparo, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, conforme documento juntado de ID 71007593, e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência.”
5. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. Não configurado o intuito protelatório dos Embargos, não é devida a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.